Tribunal: TJDFT
Processo: 0717300-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0717300-21.2021.8.07.0003 APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: MARIA DO SOCORRO DA SILVA DE PAULA REPRESENTANTE LEGAL: KELE VANIA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Samedil - Serviços de Atendimento Médico S.A (Id. 33582507) em face contra a r. sentença Id. 33582478 que, confirmando a tutela provisória, julgou procedentes os pedidos formulados por Maria do Socorro da Silva de Paula para declarar a nulidade da Cláusula 4.1, Item 5, do Contrato de Plano de Saúde Coletivo por Adesão Id. 100008869 e condenar a Ré a cumprir a obrigação de fazer, consistente no fornecimento do serviço home care, fisioterapia motora e respiratória, suporte de enfermagem integral, acompanhamento médico semanal, suporte de dieta enteral, oxigenioterapia domiciliar prolongada e a cobrir todos os medicamentos e materiais prescritos pelo médico-assistente e demais procedimentos, para a garantia da saúde, integridade física e vida da Autora. O Ministério Público, atuando como custus legis, peticionou informando o descumprimento reiterado das decisões judiciais referentes à tutela provisória e formulou o que segue: “(1) seja promovida a intimação pessoal do plano de saúde, por meio de oficial de justiça, para que forneça integral e imediatamente todos os medicamentos, insumos e materiais prescritos pelo médico-assistente, aí incluídos os remédios, a dieta e as fraldas geriátricas, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), já que a aplicação de multa cominatória dependerá de prévia intimação pessoal do devedor para que surta efeitos jurídicos, por força do entendimento vinculante realizado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.360.577/MG1; (2) concluída a intimação pessoal da devedora, venha a ser intimada a parte autora para que preste os seguintes esclarecimentos: (a) discriminação dos medicamentos não fornecidos pela ré, mas prescritos pelo médico-assistente no tratamento médico domiciliar prestado à incapaz; (b) termo inicial de suspensão dos medicamentos e o período em que a incapaz se encontra sem os remédios prescritos pelo médico-assistente; (d) indicação do termo inicial e o período em que se encontra suspensa a dieta da incapaz; (e) termo inicial e o período em que houve a suspensão do fornecimento das fraldas geriátricas, bem como se referida situação ainda persiste.” Por haver dúvida acerca da persistência e/ou a extensão do descumprimento da liminar concedida na origem e confirmada na sentença, a Apelada foi intimada para se manifestar, tendo apresentado a lista dos medicamentos e suprimentos ainda faltantes (Id. 34011529). Ante o exposto, defiro o pedido do Ministério Público para determinar a intimação pessoal da Apelante, Samedil - Serviços de Atendimento Médico S/A, com urgência, para que forneça os medicamentos e suprimentos descritos na petição Id. 34011529, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Apresentado o parecer, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora